Tribunal: TJDFT
Processo: 0730076-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730076-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONAS CARLOS COSTA DA SILVA PACIENTE: JONAS CARLOS COSTA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JONAS CARLOS COSTA DA SILVA, em causa própria, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, pugnando pela retificação da decisão que deferiu a comutação da pena. O writ foi subscrito pelo próprio reeducando, razão pela qual, foi remetido à Defensoria Pública de modo a assegurar a ampla defesa técnica. A pretensão do paciente é a retificação da decisão onde restou consignado que o apenado seria reincidente quando esse ostenta primariedade. A Defensoria Pública aditou a petição do impetrante informando que o reeducando possui advogado constituído, apontando, também, que a pretensão deve ser dirigida ao Juízo de Execução, sob pena de supressão de instância. Acrescenta, ainda, que encaminhou o writ para o Núcleo da Defensoria que atua no Juízo da Execução Penal. DECIDO. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar ou em face de sentença condenatória transitada em julgada que tenha determinado regime fechado ou semi-aberto. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, a pretensão do recorrente é “retificação” de informação que seria reincidente, quando ostenta a primariedade. Consoante explicitado pela Defensoria Pública, a questão necessita ser submetida inicialmente à instância de origem, sob pena de supressão de instância. Sobre o tema, confira-se: Execução penal. Benefícios. Supressão de instância. Não examinado, pelo juiz da execução penal, pedido de aplicação retroativa da L. 13.964/19, para concessão de benefícios ao apenado, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1884859, 07229566020248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 8/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual irresignação contra o ato judicial na execução da pena desafia recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal. Nos termos da orientação jurisprudencial do excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não é sucedâneo legal de recurso ou de ação própria, devendo ser utilizado somente quando não cabível as alternativas referidas ou quando se tratar de flagrante violação à liberdade do paciente, hipótese não verificada no caso em apreço. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes dos referidos Tribunais: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.) EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal. 3. Hipótese em que o Paciente cumpre reprimenda de 14 anos e 9 meses de reclusão, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade hábeis a autorizar a concessão da ordem. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 207229 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 18-11-2021 PUBLIC 19-11-2021) Nesse contexto, constatada a inadequação da via eleita e não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o presente writ deve ser inadmitido. Ante o exposto, INADMITO do habeas corpus. Intimem-se. Preclusa, promova-se o arquivamento com as medidas de praxe. Brasília/DF, agosto de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.